Tribunal: TJPA
Processo: 0000272-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000272-12.2014.8.14.0301

APELANTE: LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORA MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA E ASSÉDIO MORAL EM AMBIENTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência, a qual julgou ausente a responsabilidade civil do Município de Belém por alegados danos morais e materiais decorrentes de omissão administrativa e assédio moral em ambiente escolar durante reformas. A agravante sustenta ausência de análise adequada da prova documental e testemunhal, bem como violação a preceitos constitucionais e legais sobre a fundamentação das decisões judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na fundamentação da decisão judicial quanto à análise das provas e ao pedido de indenização por danos morais; (
ii
) estabelecer se está configurada a responsabilidade objetiva do Município de Belém por omissão administrativa no ambiente de trabalho; (
iii
) determinar se há nexo de causalidade entre as reformas escolares e o agravamento da saúde da servidora; e (
iv
) avaliar se houve assédio moral suficiente para justificar reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando os principais elementos probatórios e justificando a improcedência com base na ausência de nexo causal direto entre a atuação estatal e os danos alegados, afastando a nulidade por ausência de motivação.

A responsabilidade objetiva do Estado, mesmo sob a teoria do risco administrativo, exige comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal direto, sendo insuficiente a mera insatisfação funcional ou a existência de reforma em ambiente escolar para ensejar indenização.

Os documentos dos autos indicam condições alérgicas e psicológicas preexistentes da servidora, sem prova inequívoca de que foram agravadas exclusivamente por omissão ou conduta ilícita da Administração Pública.

Foram identificadas alternativas administrativas de afastamento funcional, como licença médica ou remoção por motivo de saúde, que não foram providenciadas pela autora, afastando a caracterização de falha do serviço público.

A alegação de assédio moral não é corroborada por provas robustas e específicas capazes de demonstrar condutas reiteradas, institucionalizadas ou toleradas pelo poder público que tenham provocado dano à esfera extrapatrimonial da autora, não se evidenciando o nexo causal necessário à responsabilização estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que analisa os elementos essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente não incorre em nulidade por ausência de motivação.

A responsabilidade objetiva do Estado, ainda que pautada na teoria do risco administrativo, exige prova inequívoca de dano e de nexo causal direto com conduta estatal, mesmo nos casos de omissão.

O desconforto decorrente de obras públicas em ambiente escolar, sem demonstração de irregularidade ou conduta ilícita estatal, não configura, por si, fato gerador de responsabilidade civil.

Alegações de assédio moral exigem prova robusta de condutas reiteradas, com impacto comprovado na esfera psíquica e profissional do servidor, o que não se verifica quando ausente nexo causal apto entre a conduta estatal e o dano alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, § 6º, e 93, IX; CPC,
arts
. 373, I, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; TJ-MG, Apelação Cível nº 0001031-19.2012.8.13.0480, Rel. Des. Leite Praça, j. 11.04.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0701254-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis
Soub
, j. 07.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/2/2026 a 19/2/2026, à unanimidade, em conhecer e desprover o recurso interposto, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0000272-12.2014.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
30714274
) interposto

por
LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES

contra
decisão monocrática (Id.
29988048
)
que
conheceu e negou provimento à apelaçãopara manter a sentença

que
julgou

improcedenteo pedido
para extinguir o processo com resolução do mérito, na

forma doart. 487, I do CPC.

Em suas razões, a
agravante sustenta que o
decisum
merece reforma por ter deixado de apreciar elementos probatórios relevantes constantes nos autos, especialmente quanto à configuração do dano moral decorrente de omissão administrativa e assédio
moral no ambiente de trabalho, fatos estes comprovados, segundo defende, por prova testemunhal e documental, notadamente laudos médicos e relatos colhidos em audiência.

Alega que houve violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além da ausência de fundamentação quanto aos danos morais, o que configuraria ofensa aos artigos 93, IX, da CF/88 e 489, §1º, IV, do CPC.

Afirma, ainda, que a responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e que restou demonstrado o nexo causal entre a omissão estatal e o agravamento do estado de saúde da servidora, decorrente de ambiente insalubre de trabalho em período de reformas escolares irregulares e sem isolamento, conforme atestados médicos, declarações de testemunhas e documento do CREA.

R
equer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e o acolhimento da apelação para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Município de Belém, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
31846602
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

São os
fundamentos
da decisão agravada:

“
(...)

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da existência de responsabilidade civil do Município de Belém, por supostos danos à saúde da autora, decorrentes de obras realizadas em escola pública onde era lotada.

Direto ao ponto, ao analisar a documentação constante nos autos, verificou-se que:

1
.A autora apresentou documentos médicos atestando condições alérgicas preexistentes (ID 27158052, fl. 22) ao início dos trabalhos de reforma na escola E. M. Nestor Nonato de Lima (vide tabela no ID 27158052, fl. 21), na qual a apelante exercia suas funções de Professora Pedagógica, cargo efetivo ocupado– ID 27158054, fls. 22-23, sem, contudo, comprovar de forma inequívoca que o quadro foi exclusivamente
agravado pela atuação estatal, conforme parecer do Diretor da Divisão Tecnica de Saúde- DTS no ID 27158055, fl. 3;

2.
Dos documentos no ID 27158055, fls. 15-25, evidencia-se que a apelante possui um quadro depressivo com problemas de insônia e apresenta dificuldades de relação pessoal com a Direção da escola, sendo diagnosticada com CID-10 F41.9, em tratamento psiquiátrico junto ao IPAMB (ID 27158057, fl.30).

3.A sentença recorrida apontou, com clareza, que a autora tinha condições de buscar alternativaslegais e administrativas para afastar-se do ambiente escolar, como licença médica ou pedido de remoção por motivo de saúde, como recomendado pelo Exame médico nº 2990 de 8/3/2012 do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (ID 27158057, fl. 3), e devidamente providenciado pelaSecretaria de educação municipal, de acordo com o documentado datado de 19/7/2012 no ID 27158055, fl. 26, porém, não realizado
.

Nesse contexto fático/probatório, é sabido que para configuração do dever de indenizar pelo Poder Público, a Constituição adotou a responsabilidade objetiva do Estado na modalidade risco administrativo, sendo necessário que se evidencie a conduta estatal (ação ou omissão), a comprovação do dano

e

o nexo causal entre o evento danoso e o prejuízo sofrido, prescindindo-se da apreciação dos elementos subjetivos do agente (culpa ou dolo).

No RE 841.526, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 326), assentou o STF a aplicabilidade da teoria do risco administrativo também às condutas omissivas do Estado, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL .
1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º,
subsume-se
à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado
danoso
.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição
Federal .
5. Ad
impossibilia

nemo

tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra
legem
e a
opinio

doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como,
v .
g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado
danoso .
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In
casu
, o tribunal a quo assentou que
inocorreu
a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil
estatal .
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF - RE: 841526 RS,
Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016) – grifo nosso.

Trazendo ao caso em concreto, não se evidencia a presença do nexo causal direto e imediato entre a atuação do Município e o agravamento do estado de saúde da autora. Os elementos probatórios demonstram a existência de reformas necessárias e programadas para a unidade escolar, mas não há comprovação de que tenham sido conduzidas de forma irregular, com omissão dolosa ou culposa por parte da administração pública, a ponto de configurar ato ilícito.

Ainda que se reconheça o desconforto gerado por obras em ambiente escolar, tais situações — como bem destacado na sentença — se assemelham a externalidades negativas inevitáveis de obras públicas, não se confundindo com omissão estatal geradora de responsabilidade civil. Entendimento diverso levaria à aplicação da teoria do risco integral, rejeitada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, não se pode ignorar que o ônus da prova quanto ao nexo causal e à conduta estatal recai sobre a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi plenamente satisfeito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CAUSA DE PEDIR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO MÉDICO - REGÊNCIA PELA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO E NÃO PELA TEORIA DO RISCO INTEGRAL - ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À CONFIGURAÇÃO - FATO ADMINISTRATIVO OU CONDUTA DE AGENTE PÚBLICO, DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS ATRIBUÍDO AO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊCIA. A responsabilidade civil pessoas jurídicas de direito público, pelos fatos da administração e pelos atos que seus agentes praticam nessa qualidade, é objetiva e rege-se pela teoria do risco administrativo, dispensando, assim, a prova do dolo ou
do culpa
pelas condutas comissivas ou omissivas lesivas, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da
Republica
de 1988.
A responsabilidade do Estado não se submete à Teoria do Risco Integral, sendo necessária, portanto, a presença concomitante do fato administrativo ou da conduta atribuída ao Poder Público, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre esses elementos, para o surgimento do dever de
indenizar
.

Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca da veracidade dos fatos constitutivos alegados como fundamento da pretensão indenizatória, sob pena de não obter a tutela jurisdicional pretendida
.
Diante da ausência de provas da existência do erro médico como causa de pedir, não há como reconhecer a existência de responsabilidade civil do réu, sendo improcedente o pedido de condenação ao dever de indenizar
. (TJ-MG - Apelação Cível: 00010311920128130480, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 11/04/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024) – grifo nosso.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTA
OMISSIVA .
INÉRCIA DIANTE DA SITUAÇÃO DE BULLYING À ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. NÃO CARACTERIZADA A OMISSÃO
ESTATAL .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SUPORTADO E A INAÇÃO ESTATAL ALEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem imputado ao Estado a responsabilidade objetiva, nas hipóteses de omissão quando legitimamente esperado um agir
estatal .
No RE 841.526, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 326), assentou o STF a aplicabilidade
da teoria do risco administrativo também às condutas omissivas do Estado, não só às comissivas, como já era pacificado. 2. Por essa orientação, dispensa-se a perquirição do dolo ou culpa do serviço ou culpa do agente administrativo relativamente ao evento
danoso
.
Basta, porém, a comprovação da relação causal entre o fato e o dano sofrido pelo particular, conjugada à verificação de descumprimento de um dever legal de agir pela Administração Pública.
3.
Não provado o nexo de causalidade entre os danos psicológicos suportados pela autora e a suposta inação estatal acerca da tomada de providência diante da situação de bullying em ambiente escolar, incabível a imputação de responsabilidade civil ao ente político distrital demandado nos autos
. Sentença
mantida .
4. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA. (TJ-DF 0701254-38.2023 .8.07.0018 1859122, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 07/05/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2024) – grifo nosso.

Assim, a sentença se mostra devidamente fundamentada, amparada em jurisprudência pacífica e nas provas constantes dos autos, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao Apelo
, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.
” – grifo nosso.

A seguir, enfrento um a um os argumentos
da recorrente.

1
) Não há nulidade por ausência de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º): houve enfrentamento do ponto central (nexo causal) e motivação suficiente

A agravante afirma omissão quanto aos danos morais e suposta ausência de apreciação das provas.

Entretanto, as contrarrazões ao agravo interno transcrevem trecho do decisum agravado evidenciando que houve exame dirigido da documentação dos autos, com enumeração de elementos relevantes: (i) existência de condições alérgicas preexistentes; (
ii
) ausência de comprovação inequívoca de agravamento exclusivamente por atuação estatal; (
iii
) existência de quadro depressivo e dificuldades de relacionamento com a direção; e (
iv
) referência a alternativas administrativas e médicas (licença/remoção) mencionadas na sentença e em documentos do IPAMB/SEMED.

Em outras palavras, o decisum enfrentou o núcleo lógico da pretensão indenizatória: o nexo causal entre a alegada omissão/ambiente de trabalho e os danos alegados. A conclusão desfavorável ao recorrente não se confunde com ausência de motivação.

Ademais, a própria apelação delimitava a controvérsia em torno de risco administrativo, nexo causal (inclusive com menção a CREA) e suposto assédio/retaliação — pontos que foram tratados no eixo “prova do nexo” e insuficiência probatória para atribuição do dever de indenizar.

2
) Responsabilidade civil do Estado: mesmo sob risco administrativo, permanecem imprescindíveis dano + nexo causal (e, em omissões, a demonstração da “falta do
serviço”/
dever específico)

A agravante invoca a responsabilidade objetiva (CF, art. 37, §6º).

Sem prejuízo do regime objetivo em tese, a jurisprudência brasileira é firme no sentido de que não há dever de indenizar sem nexo causal (e sem demonstração de conduta omissiva juridicamente relevante, quando o alegado dano decorre de omissão).

Isso é compatível com a doutrina clássica da responsabilidade civil do Estado (teoria do risco administrativo), na qual a objetivação dispensa a prova de culpa, mas não elimina os pressupostos mínimos: dano e causalidade.

E é precisamente nessa exigência — nexo causal direto e apto — que se assentou a manutenção da improcedência.

3
) Ausência de nexo causal suficientemente demonstrado no caso concreto: documentação aponta preexistência e não individualiza a causa do alegado agravamento

A sentença foi explícita ao afirmar que a autora tinha condições de buscar medidas de afastamento (licença/remoção) e qualificou o cenário como “externalidade negativa” de obra pública, afastando a responsabilização.

Já nas contrarrazões da apelação, consta argumento técnico de que a apelante exibiu comprovantes de atendimento, mas sem demonstrar a causa; e se transcreve análise médica no sentido de inexistir prova de nexo causal entre a patologia e o motivo alegado, inclusive com referência à ausência de comprovação contemporânea do alegado agravo.

No mesmo sentido, as contrarrazões ao agravo interno registram que o decisum considerou: (i) documentos médicos indicando condições alérgicas preexistentes; (
ii
) falta de demonstração inequívoca de agravamento exclusivamente pela atuação estatal; (
iii
) quadro depressivo/insônia e dificuldade de relação com a direção; e (
iv
) registros de recomendações e providências administrativas que não conduziram à prova do nexo direto e imediato.

Portanto, embora exista prova de adoecimento e de desconfortos no ambiente laboral, o conjunto constante nos autos (tal como destacado no próprio decisum) não consolida a conclusão necessária ao dever de indenizar: que a atuação/omissão municipal
foi causa direta e determinante do dano indenizável, e não mero fator concorrente, especulativo ou não individualizado.

4
) Alegação de assédio moral e dano moral: prova indicada é insuficiente para, por si, infirmar o fundamento central do decisum (inexistência de nexo) e impor condenação

A agravante sustenta assédio moral, perseguição funcional e humilhações, apontando depoimentos de testemunhas (Francisco da Costa Barros e José Maria) e remoção supostamente punitiva.

Ainda que se reconheça a gravidade em tese de condutas de assédio, a responsabilização estatal por dano moral exige suporte probatório que demonstre: (i) condutas reiteradas e vinculadas ao exercício da função (ou toleradas pelo serviço), (
ii
) efetivo dano à esfera extrapatrimonial, e (
iii
) nexo causal com atuação estatal específica (inclusive no plano omissivo).

O
próprio excerto do decisum reproduzido nas contrarrazões evidencia que os elementos colhidos indicam dificuldades relacionais e quadro psíquico, mas sem estabelecer a conexão causal direta e imediata entre a atuação do ente público e o dano indenizável, tal como exigido para o dever de indenizar.

Em suma: a tese de assédio moral não se apresenta com densidade probatória suficiente para desconstituir o fundamento determinante do julgado (ausência de nexo causal robusto) e, por consequência, impor condenação.

Diante do exposto,

conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
09

de
fevereiro
de
202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026